Tribunal: TJDFT
Processo: 0726891-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 5a TURMA CÍVEL DO TJDFT. OCORRÊNCIA. DIRETRIZES PARA A ADEQUADA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO CASSADA.
Constatado que a Magistrada de primeiro grau obrou em rebeldia à autoridade deste Tribunal ao se negar a analisar o conteúdo material da petição apresentada pelo Reclamante em relação às perdas e danos referentes a um dos imóveis objeto da lide, inclusive o pedido de produção de prova pericial – mesmo após cientificada da decisão da Corte por meio da qual foi didaticamente explicitado que, após a apresentação do valor das perdas e danos e respectivas impugnações pelas partes, o Juízo de primeiro grau deveria analisar os pedidos de prova eventualmente formulados e, então, decidir a questão da liquidação das perdas e danos - sobressai inequívoca a ocorrência de afronta à autoridade do Tribunal. Por tal razão, faz-se necessária a cassação da decisão contrária ao posicionamento firmado em segunda instância quanto ao referido ponto, assim como de todos os atos dela derivados, com fulcro nos artigos 988, II, do Código de Processo Civil.
Reclamação acolhida.